Tribunal: TJMT
Processo: 1022911-40.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022911-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO), SILVANIO RODRIGUES MOTA - CPF: 361.466.251-91 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO NO CARGO E INDENIZAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - VIGIA MUNICIPAL – DEMISSÃO – OBSERVÂNICA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSENTES OS REQUISITOS (ART. 300 CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme a firme jurisprudência do STJ, “não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, mas somente aferir a regularidade do procedimento e a legalidade do ato de demissão.” (MS 9.120/DF, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, julgado em 28/10/2015, DJe 06/11/2015).
Não demonstrada, de plano, qualquer ilegalidade no processo administrativo disciplinar, inexiste motivo a justificar a concessão da tutela urgência na ação cautelar, sobretudo em se considerando a fase prematura da ação de base e os limites do agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Silvanio Rodrigues Mota
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, c/c Reintegração em Cargo Público e Indenização n. 1013891-54.2022.8.11.0055,
indeferiu a tutela provisória de urgência, cujo objetivo era a reintegração no cargo de Vigia, do Município de Tangará da Serra, do qual foi demitido, por decisão em Processo Administrativo Disciplinar (id. 100204174 - autos de origem).

O Agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos para aplicação da sanção administrativa de demissão que lhe fora imposta. E, não há dúvidas quanto ao perigo na demora no deferimento da tutela pretendida, haja vista que, em virtude da Sindicância contra si instaurada, lhe foi aplicada pena demissão e o cargo público que exercia era sua forma de subsistência.

Ao final, defende a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação da tutela recursal
“para reintegração do Agravante em caráter provisório, até o julgamento definitivo da lide, ao cargo administrativo de vigia junto à SINFRA, suspendendo assim a aplicação dos efeitos do processo administrativo que ensejou a pena de demissão”.
No mérito, o provimento do agravo
(id.149867685).

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 150938179).

O Agravado contraminutou o recurso, contrapondo as alegações aventadas (id. 158228664).

Instada, a Procuradoria
-Geral de Justiça se absteve de se manifestar no feito (id. 158568688).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
Silvanio Rodrigues Mota
, contra decisão que indeferiu o pedido de liminar, consistente na suspensão do ato que determinou a demissão do Agravante, com a reintegração ao cargo, após investigação disciplinar
(id. 100204174 - autos de origem).

Consta que a
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, c/c Reintegração em Cargo Público e Indenização
, proposta por
Silvanio Rodrigues Mota
, Agravante, em desfavor
do Município de Tangará da Serra
, Agravado,
busca reintegração n
o cargo de Vigia, do referida municipalidade, do qual foi demitido, por decisão em Processo Administrativo Disciplinar, sob o argumento, em síntese, de que o fato apurado não tem relação com os encargos da função pública que desempenhou por mais de 15 (quinze) anos. (id. 99828663 – autos de origem).

O magistrado singular indeferiu a liminar nos seguintes termos (id. 100204174 - autos de origem):

“(...) Ao menos no presente momento processual, a pretensão do Requerente não merece prosperar. Além do impedimento contido no art. 1º, §3º da lei 8.437/92, entendo que não restaram preenchidos os requisitos previstos no art. 300 e seguintes do CPC.

O preenchimento de cargos e a demissão de servidores são atos discricionários da administração pública, cabendo ao Poder Judiciário, tão somente, o controle da legalidade do ato e abuso de poder da autoridade.

Mostra-se prudente aguardar a instrução probatória, a fim de evidenciar se de fato o PAD apresenta irregularidade e se foram respeitados os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido: (...)

Constatado que as ilegalidades sustentadas pelo agravante em relação à condução do Processo Administrativo Disciplinar que motivou a sua demissão não estão comprovadas de plano, se revela necessária a dilação probatória para a demonstração robusta de suas teses.

Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)”

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia cinge-se em saber ser ou não ilegal a demissão do Agravante, servidor público efetivo, do cargo de vigia, que se deu por meio Processo Administrativo Disciplinar de n. 003/PADORD/2018, instaurado pela Portaria n. 058/2018, do município de Tangará da Serra.

Importante esclarecer que ao Poder Judiciário é dado tão somente a análise da legalidade do processo administrativo disciplinar da sanção e se a apuração da infração atendeu aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal.

A prova revela que o Agravante foi demitido em 12/03/2021, após regular Processo Administrativo Disciplinar de n.
003/PADORD/2018
, instaurado pela Portaria n.
058/2018
, que apurou o fato do Agravante responder a processo criminal por estupro de vulnerável, com

prisão e condenação, conduta que infringe
o descrito no artigo 194, inciso IX, artigo 195, inciso XX, artigo 209, inciso III e artigo 214, inciso V, todos da Lei complementar 006/1994, artigo 2°, incisos I e II, artigo 7° e artigo 16, inciso XVI, do Decreto Municipal n° 415/13 (99828679 – autos de origem).

Como assinalado na decisão anterior que proferi, em uma análise perfunctória dos documentos juntados aos autos, observa-se que fora franqueado ao investigado disciplinar, aqui, Agravante, o exercício do contraditório e da ampla defesa na investigação administrativa.

Para demonstração efetiva de eventual irregularidade insanável na condução do processo administrativo, faz-se imprescindível a regular instrução probatória da ação de origem.

Sendo assim, a meu ver, não cabe reforma da decisão agravada.

A propósito, cita-se jugado nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO –
REINTEGRAÇÃO AO CARGO – QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA LIMINAR - INTELIGÊNCIA DO ART. 273, CAPUT e § 2°/CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela antecipada, devem estar demonstrados os requisitos previstos no art. 273 do CPC, situação inocorrente no caso concreto, uma vez que não há no recurso elementos suficientes que indiquem que o devido processo legal não foi respeitado na via administrativa, sendo prudente a instrução processual para comprovar as teses de nulidade levantadas pelos agravantes. (AI 75022/2015, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Primeira Câmara De Direito Público e Coletivo, julgado em 03/11/2015, publicado no DJE 11/11/2015).

Como, de plano, não restou constatado vício insanável na investigação disciplinar deflagrada contra o Agravante por inobservância à estrita legalidade, situação que levaria à nulidade do ato, o retorno ao
status quo
, como almeja o Recorrente,

é inviável nesta fase recursal.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
Silvanio Rodrigues Mota
, mantendo a decisão agravada incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023